Tribunal: TJMT
Processo: 1020173-24.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020173-24.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DAVI FERREIRA SINZA - CPF: 326.367.331-91 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), DAVI FERREIRA SINZA - CPF: 326.367.331-91 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE DAVI FERREIRA SINZA E DESPROVEU O DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA.

DOCUMENTO DISPENSÁVEL.

NEXO CAUSAL.

PROVADO COM OUTROS DOCUCUMENTOS.

LAUDO PERICIAL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS.

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

É dispensável a apresentação do Boletim de ocorrência, quando existe outros elementos probatórios para demonstrar o nexo causal.

Comporta majoração dos honorários advocatícios, uma vez que fixados em valor irrisório.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1020173-24.2020.8.1.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DAVI FERREIRA SINZA

APELADOS : OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recursos de apelação interpostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e DAVI FERREIRA SINZA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, em que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a

apelante,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) a título de seguro DPVAT, acrescidos de juros de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (04/03/2020), bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 119742849)

O apelante,
DAVI FERREIRA SINZA,
busca em síntese, a majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais). (id. 119742851)

A apelante,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a carência de ação em razão da ausência do boletim de ocorrência, documento necessário para comprovar o nexo de causalidade.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. (id. 119742858).

Apresentadas as respectivas contrarrazões. (id. 119742856; 119742861).

Intimado o apelante,
DAVI FERREIRA SINZA,
manifestou sobre o recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por
DAVI FERREIRA SINZA

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ao fundamento de ter sofrido acidente trânsito em 04/03/2020, que lhe causou fratura no membro superior direito, que acarretou invalidez permanente.

A petição inicial veio instruída com documentos pessoais do autor, Prontuário de Atendimento Ambulatorial, Requerimento Administrativo.

Citada a ré/apelante apresentou contestação, após o autor/apelante impugnou a contestação.

Realizada audiência de conciliação, esta resultou infrutífera, sendo o autor submetido à perícia médica que constatou a invalidez no membro superior direito, graduada em 50% (cinquenta por cento)

(119742843)

Intimadas as partes para manifestarem sobre o laudo pericial, apenas o autor apelante atendeu e concordou com o laudo.

Na sequência sobreveio a sentença, que destaco:

“(...)

Com efeito, depreende-se dos autos que com a petição inicial foram devidamente juntados o Boletim de Ocorrência e documentos médicos ID.32004320, sobrevindo no decorrer da instrução o laudo pericial judicial no ID. 64090183, consubstanciando, assim, na inequívoca existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade que acometeu a parte autora.

Nessa conjuntura, cumpre registrar que eventual ausência da juntada do boletim de ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, dado que a lei em destaque não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente.

(...)”

A apelante,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
pretende afastar a condenação da verba de seguro DPVAT, por ausência de prova do acidente, especificamente, por falta do Boletim de Ocorrência.

No caso, o autor apelante instruiu a petição inicial com seus documentos pessoais da autora, Prontuário de Atendimento Ambulatorial, Requerimento Administrativo.

Verifica-se que o autor foi atendido em hospital público onde foi diagnosticada a lesão, além disso por ocasião da perícia, conforme se vê do laudo, foi apresentado ao Perito o Boletim de Ocorrência e o Prontuário de Atendimento Ambulatorial, e tais documentos subsidiaram o convencimento do Perito quanto ao nexo de causalidade entre o acidente e a lesão.

Cumpre esclarecer que há exigência legal quanto a apresentação do Boletim de Ocorrência, portanto, não é documento obrigatório.

A Lei n. 6.194/74, art. 5o dispõe:
“
O pagamento da indenização será efetuado mediante
simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Dessa forma, está comprovado nos autos que o autor apelante sofreu acidente de trânsito, bem como a lesão corporal.

Nesse sentido esta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE RELATIVA – OUTROS MEIOS DE PROVA - RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO.

O boletim de ocorrência não é imprescindível para pleitear o recebimento do seguro DPVAT, porquanto há outros meios de se comprovar o nexo causal entre o acidente e o dano.

Não deve ser conhecido o recurso em que é flagrante a falta de interesse recursal.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença acarreta o não conhecimento do Recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.”
(N.U 1006408-83.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – COMPROVANTE DE ATENDIMENTO E HISTÓRICO CLÍNICO COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.

O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência mínima ou recíproca.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.”
(N.U 1052667-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

No mesmo sentido outros Tribunais:

“SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 257, DO STJ. A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO EM NADA INTERFERE NO DIREITO DE A VÍTIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE RECEBER A INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEI N.o 6.194/1974. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE COMPROVAM A OCORRÊNCIA DO SINISTRO, BEM COMO O NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES E O ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC). VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 8.o, DO CPC. Apelação improvida.”
(TJSP; Apelação Cível 1128996-29.2019.8.26.0100; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/05/2022; Data de Registro: 01/05/2022)

“Ação de cobrança - Seguro obrigatório (DPVAT) – A prova do nexo de causalidade entre a lesão sofrida pelo autor e o acidente de trânsito relatado no processo determina a condenação da seguradora ao pagamento do valor correspondente ao percentual de incapacidade do autor, apurado por perícia – Condenação mantida - Diante da muito maior sucumbência do autor, apenas dele é a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência - Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1048873-44.2019.8.26.0100; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022)

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA - NEXO DE CAUSALIDADE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários no. 839.314 e 824.704, entendeu que nas ações de cobrança do seguro DPVAT, para que exista pretensão resistida e necessidade de intervenção jurisdicional é imprescindível o prévio requerimento administrativo, todavia, é dispensável o esgotamento das vias administrativas. O boletim de ocorrência não é documento indispensável para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, uma vez que a necessária comprovação do acidente pode ser feita através de qualquer outro meio de prova em direito admitido. A correção monetária da indenização sobre a invalidez permanente deve incidir a partir da data do evento danoso.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0338.17.001721-8/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 09/08/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - VALOR CALCULADO DE ACORDO COM A TABELA DA LEI 6.194/74.
- - Tendo a demanda sido ajuizada antes da publicação do julgamento do RE 631.240, é dispensável a comprovação de requerimento administrativo anterior pela parte autora.
- Como se observa, a lei sequer exige a apresentação do boletim de ocorrência para o pagamento da indenização, mas, "simples prova do acidente e do dano decorrente".
- Se a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores e superiores dá direito a indenização no importe de 70% (setenta por cento) do valor total, que é R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), deve-se proceder a redução do valor correspondente, nos moldes do artigo 3o, II da Lei 6.194/74, para perdas de repercussão média e leve.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0338.14.006312-8/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2019, publicação da súmula em 28/06/2019)

Não bastasse isso, o MM. Juiz, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, apreciou as provas existentes nos autos livremente e de forma fundamentada.

Acerca do tema, a doutrina nos ensina “
O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento.

Cumpre ao magistrado das as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos
”(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, foi comprovado nos autos que o autor apelante sofreu acidente de trânsito e, em decorrência dele, teve lesão permanente que deve ser indenizada como apurado e graduado em laudo pericial, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

O apelante,
DAVI FERREIRA SINZA,

busca a majoração dos honorários ao fundamento de que são irrisórios.

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que equivale a R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

Verifica-se que o assunto está regulamentado no artigo 85 do Código de Processo Civil, e em casos como o dos autos deve ser observado o regramento do § 2° e alíneas do aludido dispositivo,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Com base nessa regra, diante da presença de circunstâncias fáticas peculiares, em que o valor da condenação é de baixo valor, inviável se mostra a fixação das verbas honorárias por percentual, situação em que o Magistrado pode arbitrar os honorários por meio da apreciação equitativa, não se atendo, tão somente, aos limites de 10 % (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou da causa.

Traz-se julgados para subsidiar a tese:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. (...)”
(TJMT, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADE NA INSCRIÇÃO – DANO MORAL INDEVIDO – HONORÁRIOS – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E VALOR DA CAUSA BAIXO – ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] 3- “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” (art. 85, §8o, do CPC).”
(TJMT, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

Portanto, os honorários fixados em percentual calculado sobre o valor da condenação, este resulta em montante muito baixo, o que deprecia sobremaneira o trabalho do Profissional da Advocacia.

Dessa forma, o § 8o do supracitado artigo propõe solução a situações tais da seguinte forma:

“§ 8.o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
(art. 85, § 8o, do CPC)

Em contraponto, considerando-se que os honorários não podem ter valor próximo ao da condenação, é que esta Câmara tem utilizado como parâmetro a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, para hipóteses como a dos autos, a fim de fixar a verba de maneira que não deprecie o trabalho do Causídico e também não seja desproporcional à lide, veja-se:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7o do artigo 5o da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC).”
(TJMT, Ap 3120/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/03/2017, publicado no DJE 21/03/2017)

O valor da condenação estabelecido neste processo se mostra baixo, sendo assim, fixar o valor dos honorários para percentual sobre a condenação, se mostra irrisório,

por isso merece reparos a sentença.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

P
ROVEJO O RECURSO DE
DAVI FERREIRA SINZA
,
apenas para adequar o valor dos honorários advocatícios, devendo a apelada pagar o valor
de 01 (uma) URH -

Unidade Referencial de Honorários, que hoje corresponde a R$1.127,79 (um mil, cento e vinte e sete reais e setenta e nove centavos)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022